Tribunal: STF
Processo: HC 191213
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jean Henrique da Silva Bento e outro, em favor de Kleber Augusto da Silveira Bittencourt, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 604.219/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva e foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados no art. 33, caput, e no art 35, c/c art. 40, incisos III e VI, todos da Lei n. 11.343/2006. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente. O eg. Tribunal de origem, à unanimidade, denegou a ordem, nos termos do v. acórdão de fls. 11-24, assim ementado: 
    […]
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar, lastreada na gravidade abstrata do delito, tratando-se de pequena quantidade de drogas, bem como no risco de contágio pelo novo coronavírus em ambiente com aglomeração de pessoas, reforçando que as condições pessoais do paciente seriam favoráveis, reputando serem suficientes e adequadas outras medidas menos gravosas, na forma do art. 319 do CPP. 
    Acrescenta que a medida extrema é desproporcional pois, em caso de futura condenação, o paciente fará juz à minorante do tráfico privilegiado, cumprindo pena em regime aberto, invocando ainda a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020. 
    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar cumuladas ou não com outras medidas cautelares alternativas ao cárcere. (eDOC 7)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, in verbis (fls. 25-27): 
    "Trata-se de cópia de auto de prisão em flagrante de KLEBER AUGUSTO DA SILVA BITTENCOURT, indiciado em razão de fatos narrados nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no boletim de ocorrência, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11).. passo a decidir. 
    A decisão é proferida sem a prévia realização da audiência de custódia, em decorrência da pandemia COVTD-19, mas sem descuidar das garantias constitucionais do cidadão. 
    Está presente hipótese de flagrante delito, uma vez que a situação fática se encontra subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular e formalmente em ordem, não existindo nulidades, ilegalidades ou irregularidades aptas a justificar o relaxamento da prisão. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial nota de culpa e laudo de constatação provisória), sendo respeitados, ainda, os direitos individuais e as garantias fundamentais previstos no artigo 5 da Constituição Federal. 
    Destaca-se que não há motivos para, em exame preliminar, retirar a credibilidade do relato dos policiais e concluir que tenham inovado a narrativa do boletim de ocorrência com o fim de preceder a flagrante forjado, de modo que a tese do custodiado e da i.Defesa, no sentido de que apenas soltava pipa no parque ecológico quando foi abordado, precisa ser mais bem apreciada em sede de instrução. 
    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos colacionados no auto de prisão em flagrante, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da finalidade da traficância. 
    Conforme o boletim de ocorrência, o custodiado foi flagrado, na companhia de dois adolescentes, quando dispensava sacola com 68 porções de cocaína, ressaltando-se que, com os menores, ainda foram encontrados mais 34 pinos, dinheiro em espécie e aparelho celular, tudo a denotar, em exame perfunctório. a prática da traficância. 
    As circunstâncias do flagrante demonstram o envolvimento do custodiado com o tráfico local, crime equiparado a hediondo, destacando-se que, embora primário, a significativa quantidade de drogas apreendidas, o envolvimento com dois adolescentes e. ainda, o local do flagrante, próximo a Igreja. Escola e Parque Ecológico, agrava a conduta e indicia que não é neófito na atividade e vem se dedicando à prática criminosa. 
    A Lei 12.403 11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6, do CPP). 
    No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Além disso, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. 
    Salienta-se, ainda, que a pandemia COVED-19 não é motivo suficiente para justificar a adoção de medidas cautelares diversas quando o caso concreto demonstra a necessidade de decretação da preventiva, em especial porque a venda de drogas também é foco de aglomerações e, de modo evidente, precisa ser coibida, não se podendo olvidar que os custodiados tém resguardado o direito à saúde também nos estabelecimentos em que se encontrem provisoriamente privados de liberdade. 
    Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto dos fatos delituosos, as circunstancias fáticas do caso e as condições pessoais desfavoráveis do averiguado, com base nos artigos 282, § 6, e art. 310, II, do CPP, CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante" 
    Da leitura do excerto transcritos, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja pela quantidade, variedade e natureza do entorpecente apreendido - "34 pinos de cocaína, 01 porção a granel de cocaína, com massa líquida de 98,45g, e 68 porções de cannabis sativa L, com peso de 58,02g" (fls. 28 e 14) - a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada, seja em razão da participação de menores na empreitada delitiva, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (eDOC 7)
    Como se vê, a prisão preventiva não foi decretada apenas pela prática do delito, mas pelos indícios de que o paciente pertence a associação criminosa, com participação de dois adolescentes, a demonstrar especial necessidade de sua custódia cautelar.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente